Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-53.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM CURSO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO OPOSTOS NO PRAZO LEGAL. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e obrigação de fazer, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de execução de título extrajudicial referente ao mesmo débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o ajuizamento de ação autônoma para discutir a inexigibilidade de débito e pleitear reparação por danos morais quando já existe execução de título extrajudicial em trâmite, sem que tenham sido opostos embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de oposição de embargos ou a sua extinção sem resolução de mérito não gera não gera preclusão ou importa em falta de interesse de agir para a discussão da nulidade do título em ação autônoma.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma quando os embargos à execução não são conhecidos ou não são opostos, desde que respeitados os prazos prescricionais e as condições da ação (REsp 2.069.223/MT; AgInt no AREsp 759.589/SP).
5. Negar essa via de defesa implicaria restringir o direito constitucional de ação e inviabilizar o exame de questões acerca da validade da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
1. A ausência de oposição de embargos à execução ou a sua extinção sem julgamento de mérito não impede a propositura de ação autônoma para discutir a inexigibilidade do título ou a nulidade da obrigação.
2. A ausência de oposição de embargos ou a sua extinção sem resolução de mérito não gera não gera preclusão ou importa em falta de interesse de agir para a discussão da nulidade do título em ação autônoma.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 330, III, 485, I, IV e VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.069.223/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 759.589/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 04/10/2023; TJDFT, Acórdão 1980168, 0740708-42.2024.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 02/04/2025; TJDFT, Acórdão 1932946, 0732042-55.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 22/10/2024.